Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728232-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COSTA E SOUZA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante informa que o presente recurso versa sobre a incidência de juros e correção monetária sobre o valor bloqueado judicialmente para fins de garantia do juízo, cuja matéria é tratada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, submetido a julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. Informa, também, que o referido tema foi levado a julgamento pela c. Corte de Justiça em 19.10.2022, requerendo o provimento do seu recurso. Em análise superficial do presente Agravo de Instrumento, verifico que, de fato, a matéria ora discutida se subsume ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em consulta aos andamentos processuais daquela Corte de Justiça, é possível observar que o Acórdão de mérito do Tema 677 (REsp 1820963/SP) ainda não foi publicado. Assim, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia dos atos processuais, aguarde-se a publicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, que deverá ser comunicada nestes autos pelo Agravante. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora